Tribunal: TJBA
Processo: 8068613-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068613-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ADRIANO DE AMORIM ALVES

AGRAVADO: WOLMAR LINDEMBERG MACEDO SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOSE NAECIO DE MATOS, DIEGO VALADAO LAUAR, BEATRIZ MINARELLI BRANDT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. BASE DE CÁLCULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão (ID 87655229) que negou provimento ao Agravo de Instrumento da parte executada. Os embargantes alegam contradição interna, pois a fundamentação do julgado (Tese 3) determinou a inclusão de juros compensatórios na base de cálculo dos honorários advocatícios, enquanto o dispositivo manteve a decisão de primeira instância que os havia excluído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se existe contradição interna no Acórdão embargado, entre a fundamentação que estabeleceu a inclusão de consectários legais (juros compensatórios) na base de cálculo dos honorários e o dispositivo que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que havia afastado referida inclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Constatada flagrante e inequívoca contradição interna no Acórdão embargado (ID 87655229). A decisão de primeira instância, objeto do Agravo de Instrumento, havia determinado textualmente a exclusão dos juros compensatórios da base de cálculo da verba honorária. 4 - O Acórdão embargado, ao analisar a matéria, firmou entendimento jurídico oposto (Tese 3), consignando que integram a base de cálculo dos honorários os juros compensatórios (Súmula 131/STJ). 5 - O dispositivo do Acórdão ("NEGAR PROVIMENTO"), contudo, manteve contraditoriamente a decisão de primeiro grau, que a própria fundamentação do Acórdão rechaçou. Impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício e fazer prevalecer a tese jurídica adotada pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO 6 - Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para retificar o dispositivo do Acórdão (ID 87655229), que passa a ter a seguinte redação: "ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE a decisão interlocutória (ID 72866447), exclusivamente para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência (fixados em 4%) incida sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, incluindo-se todos os consectários legais (juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária), conforme Tese 3 deste julgado, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para adequação dos cálculos periciais neste ponto."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 131.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8068613-81.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
WOLMAR LINDEMBERG MACEDO SANTOS e MARILENE DE BARROS SOUZA DOS SANTOS
e parte(s) Embargada
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, nos termos do voto da Relatora, devendo Acordão embargado ter a seguinte redação: “ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e, DE OFÍCIO, REFORMAR PARCIALMENTE a decisão interlocutória (ID 72866447), exclusivamente para determinar que a base de cálculo dos honorários de sucumbência (fixados em 4%) incida sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, incluindo-se todos os consectários legais (juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária), conforme Tese 3 deste julgado, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para adequação dos cálculos periciais neste ponto”